Tribunal: TJDFT
Processo: 0706608-34.2024.8.07.0010
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE BOMBA DE INFUSÃO DE INSULINA. RECUSA INDEVIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.
I - CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente pedido de fornecimento de bomba de infusão de insulina a menor portador de diabetes mellitus tipo I, com base em prescrição médica, confirmando a tutela de urgência anteriormente deferida.
II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é legítima a recusa da operadora de plano de saúde em fornecer bomba de infusão de insulina com base na ausência de previsão no rol da ANS e se o dispositivo prescrito configura cobertura obrigatória à luz da Lei no 14.454/2022.
III - RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei no 14.454/2022 alterou a Lei no 9.656/1998, estabelecendo o caráter exemplificativo do rol da ANS e autorizando a cobertura de tratamentos fora do rol, desde que observados critérios objetivos.
3.1. A recusa da operadora revelou-se indevida, pois a bomba de insulina é classificada como dispositivo médico essencial à manutenção da saúde do paciente e não um item de conforto ou medicamento.
3.2. A jurisprudência do STJ e do TJDFT são pacíficas no sentido de permitir a cobertura em hipóteses similares, especialmente em se tratando de paciente em situação de urgência e risco iminente à vida.
IV - DISPOSITIVO E TESE
4. Apelação conhecida e desprovida.
Tese de julgamento: "É devida a cobertura de bomba de infusão de insulina por plano de saúde, mesmo ausente do rol da ANS, quando demonstrada a necessidade médica e o preenchimento dos requisitos legais estabelecidos na Lei no 14.454/2022."
Dispositivos relevantes citados:
Lei no 9.656/1998, art. 10, VI e §13.
Lei no 14.454/2022.
Código de Processo Civil, art. 85, §11.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp n. 2.163.631/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 17/12/2024.
TJDFT, AGI 0754622-79.2024.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/04/2025; APC 07029946720238070006, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/6/2024; e APC 0721531-06.2022.8.07.0020, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/02/2024.